Tribunal: TJSP
Processo: 1008502-15.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURA VÍCIO PROCESSUAL. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL DECLARADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de reintegração de posse em razão de esbulho possessório após o término de contrato de comodato. O autor pleiteia a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURA VÍCIO PROCESSUAL. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL DECLARADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de reintegração de posse em razão de esbulho possessório após o término de contrato de comodato. O autor pleiteia a reintegração de posse e indenização por aluguel. A sentença julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve negativa de prestação jurisdicional devido à preclusão da prova pericial por falta de recolhimento dos honorários periciais, e se tal fato justifica a anulação da sentença.
III. Razões de Decidir
3. O Juízo de origem tomou as devidas cautelas na publicação dos atos processuais, e o autor foi devidamente intimado para o recolhimento dos honorários periciais por diversas vezes, sem que houvesse manifestação de sua parte.
4. A preclusão da prova pericial foi corretamente declarada, não havendo vício processual que justifique a anulação da sentença, considerando a inércia do autor em cumprir as determinações judiciais.
IV. Dispositivo e Teses
5. Recurso não provido.
Teses de julgamento: 1. A preclusão da prova pericial por inércia do autor não configura vício processual. 2. Preclusão da prova pericial declarada diante da ausência de recolhimento dos honorários periciais.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.